Tribunal: TJPA
Processo: 0806179-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806179-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDRE RODRIGUES DA CUNHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (14 KG DE MACONHA) CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. No dia 13/11/2019, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CB PM Andrade de Aguiar Jorge, que estaria seguindo um veículo “Doblô”, de cor branca em atitude suspeita, e que estava precisando de reforços. Ato contínuo, essa guarnição se deslocou até o local indicado pelo CB Andrade, onde abordaram o senhor Wesley Alves da Silva, encontrando com este a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como maconha. O senhor Wesley informou ter conseguido a droga com um cidadão conhecido como “Breno Shake” (Rian ou Rimerson) na zona rural “Minas Madeira” próximo a uma Igreja de cor azul. Além disso, Wesley informou seu endereço na cidade de Breu Branco e, lá chegando, encontraram Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante, companheira de Wesley, e o nacional conhecido como “Andrezinho”, ora paciente, que estava deitado em um quarto. Os policiais solicitaram autorização para entrar na residência à senhora Shellcy, que autorizou.

-
Durante essa revista, encontraram no guarda-roupas 01 (um) revólver de marca/modelo Taurus, calibre .38, especial, 01 (um) tablete de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha e dentro de uma mochila, que estava dentro de outro quarto na residência, foi encontrado 09 (nove) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 14 kg, pacote de sacos plásticos para embalagem da droga e aparelhos celulares, além de dinheiro em espécie.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 30-34 ID nº 3240963),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 14 kg de maconha) e a gravidade concreta do crime com seus reflexos sociais e penais, como aumento da criminalidade. No ponto, esclareço que, diferentemente do que sustentado pela defesa, os corréus não respondem todos em liberdade, sendo concedido somente à corré Shellcy, em 15/11/2019, liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (um com 8 anos e outro com 11 meses), estando grávida de 4 meses no momento da prisão.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19 tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ, porque o crime fora cometido sem violência e grave ameaça à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar, como no caso em apreço.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em
13/11/2019
. A prisão preventiva fora decretada em
15/11/2019
. A denúncia fora oferecida em
19/12/2019 (fl. 56)
e recebida em
22/01/2020
. Em face da pandemia de covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
27/05/2020
não pode ser realizada. Em
27/05/2020
, fora requerida revogação da prisão preventiva e indeferida em
10/06/2020
após parecer desfavorável do RMP. A autoridade coatora destacou, nas informações, que
“vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/Pa, a fim de que seja realizada audiência por vdeoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.”.

-
Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ANDRÉ RODRIGUES DA CUNHA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco nos autos do processo nº 0010253-98.2019.8.14.0104.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/11/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Em 14/11/2019, essa prisão fora relaxada, diante da ilegalidade da ausência de comunicação no prazo de 24h à autoridade judiciária. Entretanto, fora decretada, no mesmo ato, a prisão preventiva a pedido da autoridade policial, estando o paciente recolhido no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí – CRRT
há mais de 6 meses.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
, destacando, em reforço argumentativo, a
Recomendação nº 62/CNJ
, afirmando que o crime fora cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e onde se encontra custodiado está com superlotação.

Informa que os 14 kg de maconha foram encontrados na residência da corré Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante e de seu marido Wesley Alves da Silva e o paciente estava nesse local (casa que não é de sua propriedade) no momento do flagrante. Assevera que, mesmo assim,
esses corréus respondem ao processo em liberdade, com medidas cautelares diversas, e ele preso
.

Sustenta que não há informação alguma, nos autos, de que o paciente teria ligação com o tráfico de drogas no estado do Amapá.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, exercendo cargo público de auxiliar de atendimento, sem antecedentes criminais.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-64.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 65-66 ID nº 3243398), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 73-75 (ID nº 3263438). Solicitei
informações complementares
especificamente quanto à situação processual dos corréus (fls. 76-77 ID nº 3268306), as quais foram efetivamente prestadas às fls. 83-84 (ID nº 3273615).

I
ndeferi a liminar
(fls. 85-87 ID nº 3278335).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 89-95 ID nº 3293762).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003. No dia 13/11/2019, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo CB PM Andrade de Aguiar Jorge, que estaria seguindo um veículo “Doblô”, de cor branca em atitude suspeita, e que estava precisando de reforços. Ato contínuo, essa guarnição se deslocou até o local indicado pelo CB Andrade, onde abordaram o senhor Wesley Alves da Silva, encontrando com este a quantidade de 04 (quatro) tabletes de droga prensada, em saco plástico de cor marrom, aparentando tratar-se da substância popularmente conhecida como maconha. O senhor Wesley informou ter conseguido a droga com um cidadão conhecido como “Breno Shake” (Rian ou Rimerson) na zona rural “Minas Madeira” próximo a uma Igreja de cor azul. Além disso, Wesley informou seu endereço na cidade de Breu Branco e, lá chegando, encontraram Shellcy Tainna da Cruz Cavalcante, companheira de Wesley, e o nacional conhecido como “Andrezinho”, ora paciente, que estava deitado em um quarto. Os policiais solicitaram autorização para entrar na residência à senhora Shellcy, que autorizou.

Durante essa revista, encontraram no guarda-roupas 01 (um) revólver de marca/modelo Taurus, calibre .38, especial, 01 (um) tablete de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha e dentro de uma mochila, que estava dentro de outro quarto na residência, foi encontrado 09 (nove) tabletes de droga esverdeada, prensada, popularmente conhecida como maconha, totalizando aproximadamente 14 kg, pacote de sacos plásticos para embalagem da droga e aparelhos celulares, além de dinheiro em espécie.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 30-34 ID nº 3240963),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a expressiva quantidade de droga apreendida
(aproximadamente 14 kg de maconha)
e a gravidade concreta do crime
com seus reflexos sociais e penais, como aumento da criminalidade. No ponto, esclareço que, diferentemente do que sustentado pela defesa, os corréus não respondem todos em liberdade, sendo concedido somente à corré Shellcy, em 15/11/2019, liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, por ser mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade (um com 8 anos e outro com 11 meses), estando grávida de 4 meses no momento da prisão.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Não houve
desrespeito à Recomendação nº 62/CNJ,
porque o crime fora cometido
sem violência e grave ameaça
à pessoa. Ora, não obstante as orientações contidas nessa Recomendação, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a
inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar
, como no caso em apreço.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em
13/11/2019
. A prisão preventiva fora decretada em
15/11/2019
. A denúncia fora oferecida em
19/12/2019 (fl. 56)
e recebida em
22/01/2020
. Em face da pandemia de covid-19, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia
27/05/2020
não pode ser realizada. Em
27/05/2020
, fora requerida revogação da prisão preventiva e indeferida em
10/06/2020
após parecer desfavorável do RMP. A autoridade coatora destacou, nas informações, que
“vem otimizando junto aos órgãos de Segurança Pública, Ministério Público e OAB/Pa, a fim de que seja realizada audiência por vdeoconferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.”.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive,
pluralidade de réus.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, vez que, supostamente, teria associado para mercancia ilícita de substância entorpecente, tendo o magistrado primevo consignado no decreto prisional que, "foi constatado pelos agentes públicos que Alexcoordenaria o comércio de entorpecentes" ressaltando, outrossim, na decisão de fls. 313-314, que "foram apreendidas, em posse do réu Adilson, 100 gramas de crack, que teriam sido fornecidos pelo réu Alex, quantidade essa que é indício da prática da traficância",circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade, tudo a justificar a imposição da medida extrema na hipótese.

IV - No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

V - No que concerne à situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.

VI - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior: "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). .

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020